Tribunal: STF
Processo: STP 913
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. DECISÃO IMPUGNADA QUE SUSPENDE CRONOGRAMA DE DESMOBILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. NÃO CABIMENTO. CONTROVÉRSIA QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E DE REGULAMENTOS DA ANEEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizado pela Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN contra decisão monocrática proferida no âmbito do Agravo de Instrumento nº 0808409-31.2022.8.20.0000, em curso perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, em virtude da qual foi concedido efeito suspensivo ativo ao recurso para suspender o “cronograma de desmobilização da infraestrutura da CINTE TELECOM” até decisão de processo administrativo instaurado junto à Comissão de Resolução de Conflitos da ANEEL. 



    Narra a autora ter sido demandada na origem pela Cinte Telecom Comércio e Serviços Ltda. com vistas à suspensão da desmobilização da infraestrutura que compartilha com a concessionária, fundada sob o contrato de nº 002/2012. Informa que o juízo de primeira instância indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, mas, em sede de agravo de instrumento, o pedido de efeito ativo foi deferido pela Desembargadora Relatora, determinando-se à agravada, ora requerente, de maneira imediata, a suspensão do cronograma de desmobilização da infraestrutura da Cinte Telecom, em razão da ausência do procedimento administrativo junto à Comissão de Resolução de Conflitos da ANEEL, nos termos da Resolução Conjunta ANEEL/Anatel/ANP nº 002/2001. 



    Defende a competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer do pedido, sob alegação de usurpação da competência da União para legislar sobre matéria relativa a energia (art. 22, IV, da Constituição Federal), assinalando ter ocorrido “inovação normativa-regulatória”, haja vista inexistir obrigatoriedade de submissão da matéria tratada no processo à Comissão de Resolução de Conflitos. Sustenta que a decisão impugnada causa risco de grave lesão à ordem e à economia públicas, porquanto o débito atual da interessada é de R$ 521.644,66 (quinhentos e vinte e um mil seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), o qual será majorado diante da determinação de manutenção da mobilização do compartilhamento da infraestrutura sem contrapartida pecuniária a cargo da interessada. Aduz que se amoldam ao caso os fundamentos utilizados em prévios pedidos de suspensão apreciados por esta Suprema Corte no tocante à extrapolação da normatização regulatória da ANEEL em relação a matéria pelo Poder Judiciário.



    Discorre acerca da necessidade de se manter a saúde financeira da concessionária de serviço público, pontuando que, atualmente, “60% (sessenta por cento) dos valores brutos arrecadados com o aluguel de postes são empregados na redução das tarifas de energia elétrica (modicidade tarifária)”. Salienta que quanto maior a inadimplência das empresas que utilizam a infraestrutura da rede de distribuição de energia de forma compartilhada, maior será a tarifa repassada ao consumidor em geral. Ressalta o risco de efeito multiplicador, diante da possibilidade de as demais empresas com as quais compartilha infraestrutura ingressarem em juízo visando obter as mesmas vantagens perseguidas pela interessada. 



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte no âmbito do Agravo de Instrumento nº 0808409-31.2022.8.20.0000 até o trânsito em julgado do processo de origem.



    A interessada, Cinte Telecom Comércio e Serviços Ltda., apresentou petição em que veicula contrariedade ao pedido de suspensão, sustentando inexistir risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, uma vez que a decisão objeto do pedido de suspensão não colocaria em risco a continuidade da prestação do serviço de distribuição de energia, destacando que a requerente estaria agindo “em interesse particular no sentido de manter sua margem de lucro sempre alta quanto aos contratos de compartilhamento de infraestrutura”. Assevera que não há que se falar em inovação legislativa ou usurpação de competência legislativa da União, tendo o Tribunal de origem apenas aplicado a normativa administrativa da ANEEL. Defende, por fim, a manutenção da tutela antecipada concedida “diante da iminência da retirada autoritária e ilegal da infraestrutura” (doc. 25).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do pedido de suspensão, em parecer que restou assim ementado (doc. 40):



    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. ADMINISTRATIVO. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA COM PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. DESMOBILIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE SUBMISSÃO PRÉVIA DA DEMANDA À COMISSÃO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA 797/2017 DA ANEEL. EXAME DE DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. A ofensa à Constituição Federal suscitada, quando meramente reflexa, afasta o cabimento de eventual recurso extraordinário a ser interposto, tornando inviável o conhecimento do incidente suspensivo pelo Supremo Tribunal Federal. 



    — Parecer pelo não conhecimento do pedido de suspensão.”



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]” (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, Rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente: 



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/2/2020).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782-AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei nº 8.038/1990. 



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão monocrática proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte que determinou a suspensão do “cronograma de desmobilização da infraestrutura da CINTE TELECOM” até decisão de processo administrativo instaurado junto à Comissão de Resolução de Conflitos da ANEEL.



    A leitura da decisão impugnada demonstra que a Desembargadora Relatora do agravo de instrumento fundamentou sua decisão essencialmente no fato de não ter havido prévia submissão da divergência existente entre as concessionárias à Comissão de Resolução de Conflitos da ANEEL, na forma prevista em dispositivos da Resolução Normativa nº 797/2017 da ANEEL e da Resolução Conjunta ANEEL/Anatel/ANP nº 002/2001 (doc. 20)



    A despeito da argumentação formulada pela requerente, verifica-se da análise das peças processuais acostadas a estes autos que as questões controvertidas nas ações de conhecimento de origem não ostentam natureza constitucional direta. Com efeito, a despeito da alegação de que teria sido determinada obrigação de fazer sem amparo no arcabouço normativo das agências regulatórias, ocorrendo suposta usurpação da competência legislativa privativa da União (artigo 22, IV, da CF), a efetiva verificação da existência de direito relacionado ao compartilhamento de infraestrutura no caso concreto depende essencialmente da análise da legislação de regência (Lei nº 9.427/1996; Lei nº 9.472/1997; Resolução Conjunta ANEEL/Anatel/ANP nº 002/2001; Resolução Conjunta ANEEL/Anatel nº 004/2014; Resolução nº 797/2017 da ANEEL). 



    Em não ostentando, pois, a matéria controvertida no processo de origem natureza constitucional direta, a qual, se existente, apenas se apresenta de modo indireto ou oblíquo, não se revela cabível o presente incidente de contracautela perante este Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Para análise do pedido de suspensão se faz necessário o prévio exame de legislação infraconstitucional para se constatar a ofensa ao artigo da Constituição Federal indicado, razão pela qual corretamente se negou seguimento ao pedido de contracautela.



    II. Não constatado o risco de lesão à ordem e à economia públicas, deve ser mantido indeferimento da suspensão da liminar.



    III. Agravo regimental a que se nega provimento.” (SL 698-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 8/4/2015).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao pedido de suspensão formulado, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/92.



    Publique-se. Int.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente